Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701732-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: RONI DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 112700413 do processo n. 0707048-29.2021.8.07.0012) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela ora agravante contra Roni de Sousa Lima, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente. Em suas razões recursais (ID 32093755), narra a agravante que, “conforme se verifica do negócio jurídico firmado entre as partes e juntado no ID 110533465, o veículo foi fornecido como garantia do contrato e o mero fato de o automóvel ainda não estar cadastrado no nome de ninguém, por não ter sido emplacado, não possui o condão de desvincular as partes, nem mesmo ensejar o fim prematuro da ação”. Aponta que o agravado “deixou de cumprir com sua obrigação contratual descrita na cláusula L – Deveres – V do contrato”, que estabelece ser dever do mutuário “emitir CRV com alienação fiduciária junto ao Detran, no prazo de 30 (trinta) dias contatos da operação”. Defende que o indeferimento “da medida liminar de busca e apreensão, em razão de uma irregularidade contratual cometida pelo agravado (devedor), acaba por operar em favor deste, apenas e tão somente em razão de sua própria torpeza”. Argumenta que “o gravame da alienação fiduciária se encontra inserto no prontuário do veículo, conforme documento de ID 110533466” e que “a situação aqui narrada se encontra mais que delineada por referido documento, vez que assinado o contrato em 21/7/2021, o agravado não se dignou a emplacar o veículo e, consequentemente, também não emitiu a CRV”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir a liminar de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente ou, subsidiariamente, determinar que o juiz de origem “verifique a presença dos requisitos legais e dê regular prosseguimento ao feito”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 32093758). Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal na decisão de ID 32118250. Ao ID 32762890, o Juízo de origem informou, por meio de ofício, ter sido proferida sentença naqueles autos. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0707048-29.2021.8.07.0012) no dia 14/2/2022. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora